Tribunal: TJMT
Processo: 1041902-95.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1041902-95.2021.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: CAIO VINICIUS ALVES VIEIRA.
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A.
Data do Julgamento: 21/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE COMPRAS DESCONHECIDAS - FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO CARTÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO - ART. 373, I DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- In casu, os documentos apresentados pelo recorrente foram insuficientes para comprovar suas alegações.
2- Consumidor que alegou cobranças indevidas na fatura do cartão de crédito, mas que deixou de apresentar provas do alegado.
3- Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
4- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e danos materiais.
6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041902-95.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIO VINICIUS ALVES VIEIRA - CPF: 392.641.898-23 (RECORRENTE), JESSICA DOBROVOSKI - CPF: 059.498.961-22 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022